Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ILIDIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM CONTEXTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21390299).
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que, ao solicitar o licenciamento do seu veículo, teve conhecimento do Auto de Infração de Trânsito n.o N° YE01499673, emitido pelo DER/DF. Informa ter realizado comunicação de ocorrência policial, no dia 04/10/2019, com objetivo de informar que seu veículo não esteve no local da infração de trânsito. Aduz que a infração impugnada ocorreu em Planaltina/DF, região distante de sua residência e do seu local de trabalho. Explana o fato de seu veículo encontrar-se estacionado em frente ao seu local de trabalho, em Brazlândia/DF, no momento da infração de trânsito. Afirma o envio de notificação somente após o prazo de 30(trinta) dias. Acrescenta que a multa em contexto tem lhe gerado problemas. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a infração aconteceu na data de 22/07/2019, a expedição da notificação ocorreu na data de 23/07/2019 e, por fim, a postagem se deu na data de 26/07/2019. Aponta a validade do auto de infração de trânsito e do respectivo procedimento administrativo.
5. Na situação em tela, presume-se a veracidade da informação prestada pela administração pública no que tange ao envio de notificação do auto de infração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para o endereço do autor constante nos cadastros do Sistema de Gestão de Trânsito (ID 21390293 – Pág. 6).
6. Segundo os ditames do §1o do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
7. Contudo, verifica-se a presença de provas suficientes para ilidir a presunção de veracidade de Auto de Infração de Trânsito n.o N° YE01499673.
8. O autor apresentou aos presentes autos a Ocorrência Policial n.o 4.159/2019 – 18a DP/DF(ID 21390280), bem como a declaração de ID 21390300, aptos a demonstrar que o veículo RENAULT CLIO EXP1016V, placa OVV1116/DF, não percorreu pela estrada denominada “DF-128” na data constante na infração de trânsito impugnada.
9. Desse modo, constata-se a ocorrência de vício no ato administrativo impugnado.
10. Por fim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral dependeria de demonstração de circunstância apta a ofender direito da personalidade, o que não se constata no caso.
11. Destarte, merece reforma parcial a sentença vergastada para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.o YE01499673.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.